Tribunal: TJMT
Processo: 1033460-88.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1033460-88.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por FRANCISCO LOPES DE SOUZA e condenou-a ao pagamento da importância de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), corrigida pelo INPC a partir do sinistro e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência e fixou os honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2.o e 8.o, do CPC/2015.
Inconformada, a Apelante asseverou ser justa a recusa do pagamento da verba indenizatória, à míngua de recolhimento do Seguro DPVAT pelo proprietário do veículo envolvido no sinistro, cuja placa é QBG 1195.
Forte nesse argumento, a Apelante pugnou pela reforma integral da sentença.
Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no ID. 47574951.
Eis a síntese do necessário. Fundamento.
DECIDO.
A matéria discutida no apelo já se encontra consolidada na jurisprudência do STJ, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC.
Com efeito, o fato de o proprietário do veículo envolvido no acidente, à época dos fatos, estar inadimplente com relação ao seguro não elide a responsabilidade de a Seguradora Apelante pelo pagamento do valor correspondente ao grau de invalidez provado por meio de perícia médica.
O tema está consolidado no Verbete 257 da Súmula do STJ, segundo o qual a Seguradora não pode se eximir de pagar a indenização, ainda que ausente o pagamento do prêmio do seguro.
No caso concreto, em 26/11/2018, o Apelado foi vítima de acidente de trânsito, cujo laudo pericial diagnosticou invalidez permanente parcial, incompleta, de um dos dedos do pé, quantificada em 10%.
Dito isso, está evidente o nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano decorrente, de maneira que o Apelado faz jus à indenização do Seguro DPVAT.
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho intacta a sentença vergastada.
Tendo em vista o desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de julho de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora